Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-38.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005498-38.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSIKA DIOGO ARRUDA - CPF: 044.531.271-89 (RECORRENTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005498-38.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Embargante:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Embargada:
GESSIKA DIOGO ARRUDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado da embargante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no entanto, a obrigação de fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos à beneficiária de plano de saúde. A embargante alega omissão e contradição no julgado, buscando sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam ao reexame de mérito da causa.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as alegações da embargante, inclusive quanto à legitimidade da condenação ao fornecimento da bomba de insulina com base na Lei no 14.454/2022 e na prescrição médica fundamentada.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada pela Turma Recursal não caracteriza vício, mas mero inconformismo, incabível de ser veiculado por meio de embargos de declaração.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

O inconformismo da parte com o mérito da decisão deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não cabendo sua rediscussão nos aclaratórios.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 14.454/2022, art. 1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.320.825/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 20.06.2013; STJ, REsp 2162963/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.12.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a obrigação de fornecer bomba de infusão de insulina e insumos à embargada.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. LEI No 14.454/2022. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por beneficiária diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1 (LADA), determinando o fornecimento do Sistema Minimed 780G Starter Kit e respectivos insumos, além do pagamento de indenização por danos morais.

2.

A recorrente alegou incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa, exclusão contratual da cobertura, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura contratual do plano de saúde para fornecimento da bomba de infusão de insulina prescrita à beneficiária; (ii) determinar se a negativa de cobertura justifica a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A alegação de incompetência do Juizado Especial é rejeitada quando os documentos médicos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento, dispensando perícia técnica complexa, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95 e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiária é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 469 do STJ.

5.

A bomba de infusão de insulina (Sistema de Infusão Contínua de Insulina – SICI) é classificada como dispositivo médico pela ANVISA e pela CONITEC, e não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no art. 10, incisos VI e VII, da Lei no 9.656/1998.

6.

A Lei no 14.454/2022, ao incluir o § 13 ao art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, estabelece que é obrigatória a cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico, requisitos presentes no caso.

7.

O relatório médico da endocrinologista demonstra a ineficácia dos tratamentos convencionais e a necessidade clínica do uso da bomba de insulina, com vistas ao controle glicêmico e prevenção de complicações graves do diabetes.

8.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo prescrição médica fundamentada, o plano de saúde deve fornecer o equipamento necessário, mesmo não listado no rol da ANS, conforme REsp 2162963/RJ.

9.

A recusa injustificada da cobertura de tratamento essencial acarreta dano moral indenizável, dada à angústia e o risco concreto à saúde da paciente, conforme precedentes do STJ.

10.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a sua redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, como medida de equilíbrio entre a reparação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear bomba de infusão de insulina prescrita por profissional habilitado, mesmo fora do rol da ANS, desde que haja prescrição fundamentada e respaldo técnico-científico.

2.

O dispositivo médico prescrito para tratamento contínuo do diabetes não se enquadra como órtese excluída da cobertura contratual nos termos da Lei no 9.656/1998.

3.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução em caso de excesso.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e 14; Lei no 9.099/1995, art. 35; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI, VII e § 13; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 2162963/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.925.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.11.2021.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026